Tribunal: TJMT
Processo: 1009694-56.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009694-56.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (AGRAVANTE), CLEIDE BATISTA MARTELLO - CPF: 558.530.561-15 (AGRAVADO), ERICA MARTINS DA CRUZ - CPF: 057.294.501-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

AGRAVADO:

CLEIDE BATISTA MARTELLO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– CONTRATO DE SEGURO VEICULAR –
ALEGAÇÃO DE REJEIÇÃO DA
OBERTURA SECURITÁRIA FUNDAMENTADA NA DECLARAÇÃO IMPRECISA DO PERFIL CONDUTOR – TUTELA ANTECIPATÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM
–
DETERMINA
ÇÃO DE
ENTREGA DE CARRO RESERVA
- AGRAVANTE QUE DEMONSTRA NECESSIDADE UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO
– PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS JUSTIFICADORES PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela provisória de urgência configura medida excepcional, cabível, apenas, na hipótese de demonstração do cumprimento dos requisitos explicitados na lei, vale dizer, quando houver nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo - A demonstração dos pressupostos deve ser preexistente e deve possibilitar ao julgador relevante grau de convencimento, sendo de notar que, em se tratando de medida de natureza antecipada, ela não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Não preenchidos os requisitos exigidos para o deferimento do pedido deefeitosuspensivo, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
interposto

por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde-MT, que nos autos de origem, indeferiu a antecipação de tutela pleiteada, nos seguintes termos:

“
(...)

Via de regra
, os pedidos de antecipação de tutela têm seu deferimento condicionado à plausibilidade do direito invocado e à ocorrência do perigo de demora do provimento final. Esses, os requisitos previstos no art. 300 do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Analisando, portanto, as duas condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a plausibilidade do direito e o perigo de lesão, noto pertinente o deferimento do pedido liminar. A premente necessidade de deferir-se liminarmente o pedido tem fundamento primeiro no fato de que a Requerente, por sua condição de saúde, depende do veículo adquirido para o seu tratamento, especialmente se considerado o local do tratamento, em Rondonópolis (id. 139410694).Tal particularidade, portanto, é suficiente para a plena configuração do periculum in mora. No que se refere à probabilidade do direito, tem-se que a negativa apresentada pela Requerida, ao que parece embasada apenas na circunstância de terceira pessoa ser a condutora do veículo segurado quando do roubo (id. 139410709), não necessariamente haveria de impedir a indenização. Com efeito, interpretando-se a aludida restrição contratual apenas na hipótese de provável agravamento do risco, tem-se que o sinistro relatado, roubo, não necessariamente haveria de ter sua probabilidade aumentada caso terceira pessoa houvesse conduzido o veículo até então. Consequentemente, se a ocorrência geradora do dano não necessariamente poderia ter sido agravada pelo fato de terceira pessoa conduzir o veículo, inexiste motivo para a incidência da cláusula contratual restritiva. É de ser acolhido, portanto, o pedido. Decido. Pelo exposto, nos termos do art. 300 do CPC, DEFIRO o pedido antecipatório
para determinar a entrega de veículo de reserva à Requerente, até ulterior manifestação em contrário (...)”.

Em razões recursais

(ID nº
20
9522151
)
,
o Agravante invoca os
seguintes
questionamento
s fático-jurídicos
:

1.1.Aduz que a negativa indeni
za
t
ó
ria foi fundamentada no fato
do
genro da agravada deveria ser considerado o principal condutor do veículo, haja vista a diferença de idade, sexo
e também
o CEP de pernoite, o que gerou a diferença no prêmio e por conseguinte, a fraude tarifária em questão.

1.2.Afirma que é notória a inexatidão no fornecimento de informações no momento da contratação do seguro e no curso do contrato, o que autoriza a perda do direito à indenização.

1.3Alega que a chamada cláusula-perfil não é abusiva, uma vez que traduz isonomia entre as partes, visto que o seguro será mais caro para aquele que ofereça maior risco e inferior para aquele que ofereça menor risco.

1.4.Sustenta que não foi demonstrada a urgência da medida, a ensejar o deferimento da tutela de urgência, inclusive porque não há indício de provas de que a agravada não possa esperar a prestação jurisdicional, por outro lado, ficou demonstrado a inexistência da verossimilhança das alegações da agravada, do fundado receio de dano irreparável e ainda a irreversibilidade da medida antecipada.

O pedido recursal
liminar,
fora
ind
eferido,

ante a ausência dos requisitos necessários para concessão da tutela pleiteada, na medida em que ausente conjunto probatório hábil e suficiente a alterar a decisão agravada

(
ID nº
2
10957654
)

A parte agravada,
apresentou
contraminuta
ao recurso interposto
,
defendendo o não provimento do recurso de Agravo de Instrumento interposto
, defendendo a manutenção da decisão vergastada em sua integralidade.
(ID nº
214008189
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

AGRAVADO:
CLEIDE BATISTA MARTELLO

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado anteriormente, cuida-se de Agravo de Instrumento contra a decisão do juízo
a quo
,
que

em
A
ção Ordinária de Cobrança de Seguro c/c Dano Moral
,
decidiu pelo
deferimento da tutela de urgência
, ante suposta ausência de elementos probatórios, capazes de demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

Extrai-se da análise inicial dos presentes autos,
que
a demanda originária versa sobre ação de cobrança de seguro cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela, na qual alega a agravada que contratou junto a agravante seguro para o veículo FORD EDGE, ano/modelo 2014, Placa: FSP0H83, com vigência do dia 10/08/2023 até 10/08/2024.

A agravada, na demanda originária, alega que no dia 13/12/2023 o veículo segurado, enquanto conduzido por seu genro, Lucas Silva Lima, veio a ser roubado, sendo que após acionar a agravante para recebimento de indenização recebeu negativa de pagamento sob o argumento de divergência sobre as informações do principal condutor.

Por outro lado, ao interpor o presente Agra
v
o de instrumento, a agravante alega que diligenciou no sentido de instaurar procedimento administrativo, o que é
muito comum no meio securitário, a fim de se apurar eventuais irregularidades, sendo que o resultado não poderia ter sido mais desastroso para o Segurado, pois conforme se infere nos documentos que acompanham a inicial foi constatado que o veículo segurado na verdade é utilizado todos os dias pelo genro da agravada, Sr. LUCAS SILVA LIMA, tendo inclusive o veículo sido levado para o endereço desse, com diferente CEP de pernoite, para que o Sr. Lucas fizesse o uso do veículo para se dirigir ao trabalho.

Afirma ainda, que ao realizar entrevista com o Sr. Lucas, genro da agravada em sindicância, este informou ser o principal condutor do veículo, utilizando se desse para lazer e deslocamento para o trabalho, ficando em posse do veículo todos os dias da semana e que o veículo pernoita em sua residência, em endereço diverso do CEP de pernoite informado na apólice.

Por fim, defende
a concessão de efeito suspensivo do

decisum
vergastado, ante a ausência de preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência pleiteada.

Pois bem.

Analisando o conjunto fático-probatório,
percebo que,
sem razão à Agravante
, pois, não restou comprovado os preenchimentos dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência com efeitos suspensivos.

Impende salientar que para justificar o deferimento do pleito
de efeito suspensivo da decisão proferida pelo juízo
a quo
, é imprescindível que a parte demonstre a existência de perigo de dano, e que o prejuízo será irreversível ou de improvável recomposição caso não seja antecipada a tutela recursal vindicada. Além, é claro, da probabilidade do direito (art. 300 do CPC).

C
om efeito, ao indeferir o pedido de tutela de urgência, o Juízo singular consignou que:

“
A premente necessidade de deferir-se liminarmente o pedido tem fundamento
primeiro no fato de que a Requerente, por sua condição de saúde, depende do veículo adquirido para o seu tratamento, especialmente se considerado o local do tratamento, em Rondonópolis
(id. 139410694).

Tal particularidade, portanto, é suficiente para a plena configuração do periculum in mora.

No que se refere à probabilidade do direito,
tem-se que a negativa apresentada pela Requerida, ao que parece embasada apenas na circunstância de terceira pessoa ser a condutora do veículo segurado quando do roubo (id. 139410709), não necessariamente haveria de impedir a indenização
.

Com efeito,
interpretando-se a aludida restrição contratual apenas na hipótese de provável agravamento do risco, tem-se que o sinistro relatado, roubo, não necessariamente haveria de ter sua probabilidade aumentada caso terceira pessoa houvesse conduzido o veículo até então
.

Consequentemente, se a ocorrência geradora do dano não necessariamente poderia ter sido agravada pelo fato de terceira pessoa conduzir o veículo, inexiste motivo para a incidência da cláusula contratual restritiva.”– (grifo nosso)

tem-se que a negativa apresentada pela Requerida, ao que parece embasada apenas na circunstância de terceira pessoa ser a condutora do veículo segurado quando do roubo, não necessariamente haveria de impedir a indenização
.

Com efeito,
interpretando-se a aludida restrição contratual apenas na hipótese de provável agravamento do risco, tem-se que o sinistro relatado, roubo, não necessariamente haveria de ter sua probabilidade aumentada caso terceira pessoa houvesse conduzido o veículo até então
.

Inobstante, não se verifica o propalado risco de dano grave e de difícil reparação à agravante, uma vez que o suposto prejuízo suportado poderá por ela ser reavido da parte agravada caso, ao final, sagre-se vencedora da lide.

Ainda nesta senda
,
a condição de saúde da agravada, deve ser considerada para concessão ou não da tutela pleiteada, e, no caso dos autos,
há que se considerar que o risco de irreversibilidade da medida ampara justamente a agravada, ao passo que esta depende do veículo para dar continuidade ao seu tratamento de saúde, tendo em vista que reside em Campo Verde-MT (ID. 139409488)
e realiza 3 sessões de hemodiálise por semana no município de Rondonópolis-MT, conforme laudo médico sob ID. 139410694 dos autos de origem.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – COMPRA DE VEÍCULO NOVO COM DEFEITO, COM POUCO TEMPO DE USO – VÁRIAS ORDENS DE SERVIÇOS – REITERADOS PROBLEMAS – PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULO ZERO KM – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CARRO RESERVA – MESMAS CONDIÇÕES E CARACTERISTICAS - ART. 18, § 1º, DO CDC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Deve ser concedida a tutela de urgência para determinar a substituição do veículo por um carro reserva, das mesmas condições e características, nos termos do art. 18, § 1º, do CDC, até julgamento final da lide, quando comprovada aquisição de veículo zero KM que apresenta inúmeros defeitos, inclusive permaneceu na concessionária para reparos por aproximadamente 28 dias”.
(TJ-MT 10146181820218110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 16/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/03/2022)

Assim, não visualizo em sede de juízo de cognição sumária,

os requisitos necessários para concessão da tutela pleiteada, na medida em que ausente conjunto probatório hábil e suficiente a alterar a decisão agravada,
razão pela qual,
o indeferimento da
concessão da tutela de urgência pretendida, é a medida que se impõe
.

Com essas considerações, conheço do recurso
de Agravo de Instrumento
e
, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024